Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA NA PLATAFORMA YOUTUBE. PRELIMINAR DE NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DA LEI 13.709/18 (LGPD). DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida em obrigação de fazer consistente na reativação do canal do autor na plataforma YOUTUBE, bem como condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. Narrou que é titular de canal privado na plataforma YOUTUBE há cerca de 10 anos. Pontuou que em janeiro de 2022 a empresa ré desativou o canal sem aviso prévio e sem especificar o motivo da punição. Ressaltou que após a exclusão, passou a ser visto, pela comunidade de seguidores, como transgressor dos termos de uso da plataforma, o que gerou dano em sua reputação. Afirmou que realizou os procedimentos para reativação do seu canal, contudo, a requerida se limitou a informar, de forma genérica, que analisaria a contestação apresentada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48682771). Contrarrazões apresentadas (ID 48682775).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das provas anexadas aos autos, no cabimentou ou não da designação de audiência de instrução e julgamento, e na análise dos elementos que ensejam a responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alegou, em sede preliminar, o cerceamento do direito de defesa, pois não foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual pretendia apresentar prova cinematográfica, nos termos do parágrafo único do art. 434 do CPC. Afirmou que não foi analisada a alegação da perda superveniente do objeto, já que o canal foi previamente restabelecido. Em relação ao mérito, ressaltou que a suspensão temporária do canal do autor se deu por infringência à política contra assédio e bullying virtual, por ter divulgado dados pessoais de terceiros, como nomes, e-mails e números de telefone. Afirmou que é irrelevante que a postagem tenha sido feita no âmbito de uma reunião privada, já que a proibição visa, unicamente, proteger os demais usuários. Asseverou que a penalidade está expressamente prevista nos seus "termos de uso e políticas da plataforma" e que o autor tinha manifesta ciência quando da criação da conta, tendo agido no exercício regular do seu direito. Aduziu que não praticou qualquer ato ilícito, pois sua atuação foi pautada nas previsões constantes do termo de uso, não havendo o que se falar no dever de indenizar relativo aos danos morais solicitados. Ao final, requereu a nulidade da sentença ante a não realização da audiência de instrução e julgamento ou, na eventualidade de não ser esse o entendimento, que seja provido o recurso para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
6. Preliminar de ausência de realização de audiência de instrução e julgamento. Nos termos do art. 370 e parágrafo único do CPC, cabe ao juiz, destinatário da prova dos autos, determinar as provas necessárias ao deslinde do mérito, podendo indeferir aquelas inúteis ou protelatórias. Basta a constatação de que a análise das provas documentais acostadas aos autos é suficiente para solução da demanda. No caso dos autos, o vídeo foi anexado na peça contestatória, sendo desnecessária a sua nova apresentação em audiência. Preliminar rejeitada.
7. Na espécie, a controvérsia se baseia no bloqueio do canal do autor no YouTube, em virtude de vídeo que descumpriu a política de privacidade da plataforma. Na análise do referido vídeo anexado na contestação (ID 48681753, pg. 07, nota de rodapé 12), verifica-se que a partir do 4min8s, o autor disponibiliza, para a participante da reunião, planilha com uma série de dados de terceiros, como e-mail, nome completo e número de telefone. Há também no 22min29s, nova disponibilização de dados, inclusive com indicação de CPF.
8. Ao se inscrever na plataforma, o autor manifestou ciência da Política de Privacidade e dos Termos de uso da empresa provedora (ID 48681753, pg. 07, nota de rodapé 11), na qual há expressa menção de que ocorre violação da política de uso a divulgação de informações de identificação de uma pessoa, como endereço, e-mail, números de telefone e demais registros. Há também esclarecimento de que tal proibição se aplica a qualquer tipo de transmissão ao vivo ou qualquer outro produto ou recurso do YOUTUBE, seja de natureza pública ou privada.
9. Conforme Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), qualquer atividade que utilize dados pessoais é chamada de tratamento. Segundo o art. 6°, inciso I, da referida norma, as atividades de tratamento devem ser realizadas com propósito legítimo, específico, explícito e informado ao titular. Não há nos autos demonstração de que o autor informou aos titulares dos dados que disponibilizaria suas informações privadas, em reunião com terceiros, na plataforma de vídeos, ainda que a título ilustrativo, como forma de exemplo ou qualquer conteúdo educativo.
10. Com base na Política de Privacidade da empresa e nos termos da Lei 13.709/2018, ficou demonstrado que o recorrido descumpriu tais determinações, tendo a recorrente agido no exercício regular de seu direito ao bloquear e suspender, de sua plataforma, o canal de vídeos do autor, não havendo o que se falar em conduta ilícita, conforme preceitua o inciso I do art. 188 do Código Civil.
11. Dano moral. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante o que não ocorreu na hipótese. A recorrente agiu no exercício regular de um direito, não havendo cometimento de ato ilícito ensejador do dever de indenizar em danos morais.
12. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que constatado que o recorrente agiu no exercício regular de um direito ao bloquear e suspender a conta do autor, por infringência à sua Política de Privacidade e Termos de Uso, bem como à Lei 13.709/2018.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.